Tribunal: CARF
Processo: 10166.906668/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. COMPROVADA.
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Inexistente a omissão e contradição apontadas, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, não se destinam estes para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.906668/2012-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.314 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Embargante
CALL TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. COMPROVADA.
Existindo obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, impõe-
se seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão. Inexistente a omissão
e contradição apontadas, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, não
se destinam estes para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e retificar o voto do
Acórdão de Recurso Voluntário, suprimindo o trecho reportado pela Embargante.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe, ora
Embargante, em face do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-008.668, de 26.01.2021,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que
decidiu, por unanimidade de votos, “negar provimento ao recurso”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.906668/2012-75
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.314 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906668/2012-75

Para o melhor entendimento da questão, transcreve-se excertos do Despacho de
Admissibilidade de Embargos, proferido pelo Presidente desta Turma Colegiada:
Pois bem. Alega a embargante que teria havido os seguintes vícios no acórdão
embargado:
(i) Obscuridade uma vez que o acórdão embargado cita e transcreve trechos de
informação alheia aos autos, inclusive referindo-se à folhas (nos 373/374) que
nem sequer existem no presente processo;
(ii) Omissão em razão de o acórdão embargado não haver enfrentado
diretamente a alegação constante do Recurso Voluntário, “(...) tendo em vista
que optou por referendar integralmente as razões da autoridade julgadora
primeira”
Passemos à apreciação de cada dos vícios apontados pela embargante.
(i)
Obscuridade
Neste ponto, com razão a Embargante.

De fato, verifica-se que o Relator transcreve informações e cita folhas dos autos (fls.
373-374) que sequer constam dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes
trechos do voto:

(...)
Em que pese a alegação de relativização das informações constantes da DIRF
e do princípio da verdade real que norteia o processo administrativo fiscal, os
documentos juntados pela Recorrente foram devidamente analisados pela
decisão recorrida em cotejo com as declarações realizadas. Vejamos (fls. 373-
374):
No caso em questão, a fim de confirmar as retenções utilizadas na composição
do direito creditório em litígio, a Autoridade Tributária confrontou as
informações constantes no PER e no sistema Portal – DIRF. Verificou-se que as
informações constantes no sistema Portal- DIEF mostram retenções na fonte de
Cofins em valores diferentes dos constantes no demonstrativo dos valores retidos
do PER e que os comprovantes de retenção na fonte de fls. 05 a 12 traziam
apenas valores retidos na fonte já confirmados em DIRF. Para esclarecer tal
divergência, a contribuinte foi intimada a apresentar os comprovantes de
retenções referentes ao mês de abril de 2008. Nesse contexto, foram juntados aos
autos cópias dos comprovantes de retenção apresentados pela contribuinte (fls.
70 a 86). Após a análise de tais comprovantes, foi constatado que todos os
valores retidos na fonte informados nos comprovantes de retenção já estavam
presentes em DIRF.
Após a determinação dos valores retidos na fonte em abril de 2008, conforme
critérios e detalhamento constante no Despacho Decisório (fls. 4 e 5), foram
analisadas as informações prestadas no Dacon (Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais) para verificar se as retenções na fonte foram efetivamente
utilizadas para deduzir o saldo a pagar da Cofins no período.
Em sua defesa, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e, no
mérito, alega que, os documentos que trouxe aos autos comprovam as retenções
na fonte demonstradas no PER. Esclarece que teria cometido erro de fato, eis
que num dos valores de transação no importe de R$ 28.732,47, teria informado
equivocadamente o CNPJ de no 03.779.133/0001-04, enquanto que o correto
seria 03.774.819/0001-02. No tocante ao valor da transação R$ 154.317,85,
vinculado ao CNPJ no 00.360.305/0001-04, o valor correto seria de R$
1.632.993,18. Indica, que nenhuma dessas alterações teria modificado o valor da
Cofins retida na fonte e que os valores se encontram demonstrados no Anexo do
Pedido de Restituição.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.314 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906668/2012-75

Primeiramente, deve ser destacado que a contribuinte não trouxe aos autos
comprovantes diversos dos já apresentados para atender à Intimação da
Autoridade Tributária (fls. 62 a 63) e já considerados no Despacho Decisório
quando do reconhecimento do direito creditório. Consulta ao sistema Portal
DIRF, efetuada em 13/04/2016, também evidencia que todos os valores retidos
na fonte informados nos comprovantes de retenção apresentados pela
contribuinte na Manifestação de Inconformidade já estavam presentes em DIRF.
Quanto aos erro de fato alegado, a própria interessada afirma que o equívoco
não teria modificado o valor da Cofins retida na fonte. Ademais, tanto as
retenções na fonte efetuadas pela empresas de CNPJ no 03.779.133/0001-04,
como a de no 03.774.819/0001-02, foram consideradas pela Autoridade
Tributária, quando do procedimento de reconhecimento do direito creditório.

Portanto, vislumbra-se a obscuridade apontada pela Embargante.

Com base nos argumentos acima e considerando a determinação contida no art. 65, §
7o do Regimento Interno do CARF, em relação à primeira matéria os embargos devem
ser acolhidos.

(ii) Omissão
Nessa matéria a embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso porque teria
optado por referendar as razões da autoridade julgadora de primeira instância.

Pois bem. Compulsando o Acórdão embargado constata-se que não houve a
omissão apontada pela Embargante, uma vez que a matéria tratada – comprovação do
direito alegado - foi devidamente abordada no voto condutor do julgado, conforme se
pode verificar no trecho abaixo transcrito:

(...)

Assim, em relação à segunda matéria os embargos NÃO devem ser acolhidos.

Conclusão

Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento no art. 65, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO
PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pela interessada, para dar
seguimento apenas em relação à primeira matéria embargada: (i) Obscuridade uma
vez que o acórdão embargado cita e transcreve trechos de informação alheia aos autos.

Como visto, os Embargos de Declaração foram acolhidos parcialmente, para dar
seguimento apenas em relação à primeira matéria embargada: (i) Obscuridade uma vez que o
Acórdão embargado cita e transcreve trechos de informação alheia aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
No voto, o Ilustre Relator do Acórdão embargado defende a decisão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Embargante, transcrevendo, no
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.314 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906668/2012-75

último parágrafo, informações do Acórdão de 1a Instância, para fundamentar sua posição quanto
à alegação de relativização das informações constantes da DIRF e do princípio da verdade real.
Analisando os autos, constato que:
i)
O Despacho Decisório da DRF de Brasília (à folha 20) trata de
Declaração de Compensação - DCOMP no 39480.74490.190710.1.3.04-
2450, transmitida eletronicamente em 19/07/2010, com base em suposto
crédito de COFINS, sem qualquer relação ou referência à DIRF ou a
valores retidos na fonte;
ii)
A Embargante em sua Manifestação de Inconformidade (à folha 2) não
alegou relativização das informações constantes da DIRF e do
princípio da verdade real, conforme tela abaixo:

iii)
O Acórdão 03-078.198, da 7a Turma da DRJ/BSB (às folhas 35 a 38),
também não menciona a alegação de relativização das informações
constantes da DIRF e do princípio da verdade real;
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.314 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906668/2012-75

iv)
O trecho do Acórdão embargado reportado pela Embargante se refere a
assunto totalmente alheio ao tratado no processo em comento.
Portanto, por um lapso e como se depreende das constatações acima,
vislumbra-se que o I. Relator equivocadamente acrescenta, em seu voto, referências alheias aos
temas tratados no processo administrativo fiscal.
Diante disso, para afastar quaisquer dúvidas, entendo pela necessidade de sanar a
obscuridade apontada nos Embargos de Declaração para indicar que, sem prejuízo aos
fundamentos trazidos no voto do I. Relator, o trecho abaixo deve ser integralmente suprimido
do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-008.668:
Em que pese a alegação de relativização das informações constantes da DIRF e do
princípio da verdade real que norteia o processo administrativo fiscal, os documentos
juntados pela Recorrente foram devidamente analisados pela decisão recorrida em
cotejo com as declarações realizadas. Vejamos (fls. 373-374):
No caso em questão, a fim de confirmar as retenções utilizadas na composição do
direito creditório em litígio, a Autoridade Tributária confrontou as informações
constantes no PER e no sistema Portal – DIRF. Verificou-se que as informações
constantes no sistema Portal- DIEF mostram retenções na fonte de Cofins em valores
diferentes dos constantes no demonstrativo dos valores retidos do PER e que os
comprovantes de retenção na fonte de fls. 05 a 12 traziam apenas valores retidos na
fonte já confirmados em DIRF. Para esclarecer tal divergência, a contribuinte foi
intimada a apresentar os comprovantes de retenções referentes ao mês de abril de
2008. Nesse contexto, foram juntados aos autos cópias dos comprovantes de retenção
apresentados pela contribuinte (fls. 70 a 86). Após a análise de tais comprovantes, foi
constatado que todos os valores retidos na fonte informados nos comprovantes de
retenção já estavam presentes em DIRF.
Após a determinação dos valores retidos na fonte em abril de 2008, conforme critérios
e detalhamento constante no Despacho Decisório (fls. 4 e 5), foram analisadas as
informações prestadas no Dacon (Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais) para verificar se as retenções na fonte foram efetivamente utilizadas para
deduzir o saldo a pagar da Cofins no período.
Em sua defesa, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e, no mérito,
alega que, os documentos que trouxe aos autos comprovam as retenções na fonte
demonstradas no PER. Esclarece que teria cometido erro de fato, eis que num dos
valores de transação no importe de R$ 28.732,47, teria informado equivocadamente o
CNPJ de no 03.779.133/0001-04, enquanto que o correto seria 03.774.819/0001-02.No
tocante ao valor da transação R$ 154.317,85, vinculado ao CNPJ no 00.360.305/0001-
04, o valor correto seria de R$ 1.632.993,18. Indica, que nenhuma dessas alterações
teria modificado o valor da Cofins retida na fonte e que os valores se encontram
demonstrados no Anexo do Pedido de Restituição.
Primeiramente, deve ser destacado que a contribuinte não trouxe aos autos
comprovantes diversos dos já apresentados para atender à Intimação da Autoridade
Tributária (fls. 62 a 63) e já considerados no Despacho Decisório quando do
reconhecimento do direito creditório.Consulta ao sistema Portal DIRF, efetuada em
13/04/2016, também evidencia que todos os valores retidos na fonte informados nos
comprovantes de retenção apresentados pela contribuinte na Manifestação de
Inconformidade já estavam presentes em DIRF.
Quanto aos erro de fato alegado, a própria interessada afirma que o equívoco não teria
modificado o valor da Cofins retida na fonte. Ademais, tanto as retenções na fonte
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.314 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.906668/2012-75

efetuadas pela empresas de CNPJ no 03.779.133/0001-04, como a de no
03.774.819/0001-02, foram consideradas pela Autoridade Tributária, quando do
procedimento de reconhecimento do direito creditório.
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a obscuridade e retificar o voto do Acórdão de Recurso Voluntário n°
3401-008.668, suprimindo o trecho reportado pela Embargante.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 93
DF CARF MF
Original